Tribunal: TJDFT
Processo: 0008893-49.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0008893-49.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM APELADO: IEGP INSTITUTO DE EDUCACAO E DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS ABM em face do acórdão de ID 45278885, que conheceu e negou provimento à Apelação da ora embargante. Em uma análise inicial do recurso verifico que as omissões apontadas pela embargante quanto à natureza dos créditos executados e a ocorrência de novação da dívida referem-se a matérias não apresentadas em sede de apelação. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para se manifestar sobre o possível não conhecimento de tais matérias por inovação recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2023 17:25:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador